Tribunal: TJDFT
Processo: 0735664-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que, na ação de conhecimento em fase de cumprimento provisório de sentença, julgou extinto o processo, com base no art. 59 da Lei no 11.101/2005, haja vista a sentença que deu origem ao crédito ter sido proferida antes do pedido de recuperação judicial.
2. Não há se falar em ofensa a coisa julgada da decisão anteriormente proferida pelo juízo de origem quando referido decisum restou reformado pelo col. Superior Tribunal de Justiça.
3. Há de se reconhecer ter o juízo a quo apenas cumprido o determinado pelo col. STJ nos autos do Conflito de Competência no 163.397/SP, não havendo mais espaço para maiores dilações quanto ao tempo de constituição do crédito que o exequente busca, se antes ou depois de deferida a recuperação judicial dos executados, porquanto o Superior Tribunal de Justiça determinou caber ao juízo falimentar a competência para decidir a respeito do crédito perseguido pelo apelante. Nesse panorama, diante da incompetência do juízo cível, impõe-se a extinção do presente cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.